Tribunal: TJES
Processo: 0000822-09.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000822-09.2014.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NARCISO PEREIRA NETTO
APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
CIVIL
–
INDICADO VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.

O
benefício da assistência judiciária não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao passo que tão somente suspende sua exigibilidade.
Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
.

3.
Recurso conhecido improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NARCISO PEREIRA NETO

contra
o Acórdão
que
deu parcial
provimento
a apelação cível do embargante,
determinando a fixação dos honorários de sucumbência por ocasião da liquidação do julgado
nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, sendo 70% (setenta por cento) devidos pela parte autora/apelante que decaiu em 2 dos pedidos iniciais, e 30% (trinta por cento) devidos pelo Município Apelado.

Em suas razões (Id.

47
54624
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que
não levou em consideração o benefício da assistência judiciária gratuita
concedido ao
recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exporto, requer provimento ao presente recurso para reformar o acórdão no sentido de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
NARCISO PEREIRA NETO

contra
o Acórdão
que
deu parcial
provimento
a apelação cível do embargante,
determinando a fixação dos honorários de sucumbência por ocasião da liquidação do julgado
nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, sendo 70% (setenta por cento) devidos pela parte autora/apelante que decaiu em 2 dos pedidos iniciais, e 30% (trinta por cento) devidos pelo Município Apelado.

Em suas razões (Id.

47
54624
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que
não levou em consideração o benefício da assistência judiciária gratuita
concedido ao
recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exporto, requer provimento ao presente recurso para reformar o acórdão no sentido de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa
pois
o condenou ao
pagamento de honorários sucumbenciais
sem levar em consideração o benefício da assistência judiciária gratuita a ele concedido.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão tão somente fixou o percentual de sucumbência nos seguintes termos:

“
Diante do provimento parcial do recurso,
determino
que

honorários de sucumbência devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, sendo 70% (setenta por cento) devidos pela parte autora/apelante que decaiu em 2 dos pedidos iniciais, e 30% (trinta por cento) devidos pelo Município Apelado.”

Prevê

expressamente

o art. 98, §3° do C
P
C que, v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto, resta claro que o benefício da assistência judiciária não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao passo que tão somente
suspende sua exigibilidade
.

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 06/06/2023